Tribunal: TJDFT
Processo: 0706174-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas iniciais, pena de deserção (Lei 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único).
II. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
III. No presente caso, o recorrente interpôs o recurso, sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça.
IV. Instado a se manifestar a fim de esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência, pena de imediato indeferimento do pedido, quedou-se inerte.
V. Nesse contexto, indeferido o pedido de concessão de justiça gratuita (instância revisora), ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, e concedido prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento da integralidade do preparo recursal (preparo e custas processuais), a recorrente, novamente, se manteve silente.
VI. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública.
VII. Recurso não conhecido, por deserto.